Tribunal: TJDFT
Processo: 0737507-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. URGÊNCIA. DECURSO DO TEMPO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. A produção antecipada das provas, prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, possui natureza acautelatória e visa ao resguardo da efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do transcurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.
2. O enunciado n. 455 da súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento temperado do enunciado de súmula n. 455 de sua jurisprudência, em se tratando de testemunhas policiais, diante suscetibilidade a influências da memória destes profissionais, em razão do contato diário com fatos criminosos semelhantes aos investigados, o que favorece a perda do registro com o passar do tempo ou mesmo a criação de falsas memórias. Precedentes.
4. O deferimento da produção antecipada de provas não ocasiona prejuízo à Defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa, visto ser ato realizado na presença de defensor nomeado, além de ser possibilitado ao acusado citado por edital, ao ser localizado, requerer a produção de outras provas, ou ainda ouvir novamente as testemunhas, se for do interesse para o esclarecimento da verdade.
5. Reclamação julgada procedente.